Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte.

2. Há equívoco no voto condutor do acórdão que examina como argumento pacificado por meio da sentença, que foi mantida pela negativa de provimento do recurso.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.